Tribunal: TJSP
Processo: 2281940-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de sentença que anulou ato administrativo de concessão de pensão por morte e condenou a parte a devolver as parcelas. Alegação de dolo, violação de norma jurídica e erro de fato. Não comprovação. A ação rescisória não é o meio para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexame de provas. Indeferimento da inicial e extinção do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de sentença que anulou ato administrativo de concessão de pensão por morte e condenou a parte a devolver as parcelas. Alegação de dolo, violação de norma jurídica e erro de fato. Não comprovação. A ação rescisória não é o meio para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexame de provas. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2281940-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora
MAYARA EMANUELLE MOTTA E SILVA CUNHA DE QUEIROZ, é réu SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria julgaram
extinto o processo, sem resolução de mérito, vencida a 2a Juíza, que declara,
acompanhada do 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14966
Ação Rescisória
2281940-71.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Requerente
Mayara Emanuelle Motta e Silva Cunha de Queiroz
Recorrida
São Paulo Previdência SPPREV
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de sentença que anulou ato
administrativo de concessão de pensão por morte e condenou a
parte a devolver as parcelas. Alegação de dolo, violação de
norma jurídica e erro de fato. Não comprovação. A ação
rescisória não é o meio para corrigir suposta injustiça da
decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexame de
provas. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Arts. 330,
III, e 485, I e VI, do CPC.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
MAYARA EMANUELLE MOTTA E SILVA CUNHA DE QUEIROZ em face de
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, em que pleiteiam a rescisão de r.
sentença da 12a Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou procedente o
pedido para anular o ato administrativo que concedeu a pensão por morte à
requerente, e condená-la a devolver as parcelas, a partir da citação, com juros
de mora de 1% ao mês e correção monetária, pela Tabela Prática deste e.
Tribunal.
A requerente pede a concessão da assistência judiciária gratuita.
Alega que “a 'ação anulatória de ato administrativo' da autarquia Spprev, ora, ré,
foi proposta bem depois do transcurso do decênio prescricional previsto no art.
10, I, da Lei Estadual no 10.177/98, combinado com o art. 205 do Novo Código
Civil de 2002, em '26/8/2012' (...), ou melhor, foi após já ter excedido o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução com prazo extintivo da 'ação anulatória de ato administrativo' de 10
(dez) anos contínuos ('sem prorrogação e não se alongue indefinidamente') (...).
Por isso, que o termo a quo da decadência deve, nesse caso, coincidir com a data
de entrada em vigor da lei (estadual) acima. Ou então, como a declaração em
vida antecedeu a pensão por morte foi registrado em 12/2/2001 (...) e o óbito da
instituidora, falecida em 9/10/2002, mas a 'ação anulatória' foi proposta apenas
no dia 26/8/2012. Destarte, inexequível que a Spprev, ora ré, se requeresse ao
desvio de finalidade conduz à 'invalidação do ato imperfeito administrativo' em
consequência da circunstância da decadência, constante de inércia da própria ré.
Opera efeitos ex tunc o prazo decadencial já exaurido (...). Assim, pugna desde já
pela anulação da 'ação anulatória', cessando a cobrança à devolução das
pensões, com base no Dec. 20.910/32 e art. 487, II, do CPC, imperativo se faz seja
decretada a prescrição e a decadência relativamente às pensões mensais de
set/2013 até set/2018 ('o mês e ano quando a autora completou os seus 21 anos
de idade'), isso implicou em violação de direito intertemporal que estava prestes a
ser beneficiada”.
Sustenta que é “Inadmissível, no caso, a r. decisão de mérito rescindenda na
medida em que o julgado de primeiro grau, data venia, divergiu do julgado de
segundo grau transcrito como divergente, do Eg. TJSP
em autos de Apelação
APL 00107712420138260053 (...). Em outro caso, a r. decisão rescindenda na
medida em que o julgado de 1o grau, data vênia, divergiu do julgado de 2o grau
transcrito como divergente, do E. TJSP
em autos de Apelação APL
994093162175 (...)”.
Afirma que “teve reconhecido o seu direito à pensão em 9/10/2002 (óbito de sua
avó materna), utilizando-se desse benefício para sua subsistência e pagamento de
seus estudos, não se afigurando razoável o abrupto cancelamento dos proventos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, o citado benefício somente foi suspenso em decorrência do ato
administrativo, tomado em 23/11/2012, no procedimento de invalidação da
concessão de benefício, que foi instaurado nos termos da Lei Estadual no
10.177/98. Nesta esteira, se decorrido mais de 5 (cinco) anos da data da
concessão administrativa da pensão (9/10/2002), a autarquia Spprev, ora ré, não
poderia mais suspender o benefício e o pagamento de ofício até que completasse
o seu estudo universitário, e, mito menos, em propor 'ação anulatória de ato
administrativo concessão de pensão por morte' (...), por suposta 'invalidação de
sua concessão', revogar a sua concessão, mesmo que fundado no disposto no art.
10 da Lei Estadual no 10.177/98, que estabeleceu prazo de dez anos para a
revisão do ato”.
Aduz que “a r. sentença rescindenda não julgou prescrito o suposto direito de
postular, ocorreu no caso error in procedendo e de error in judicando quanto à
aplicação do direito em tese que permite a ação rescisória a esse remédio
processual, por ser considerada exagerada aquela pretensão: '... para declarar
inválida a concessão da pensão por morte... bem como a devolução das quantias
pagas indevidamente...' (...). Logo, a r. decisão de mérito rescindenda proferida
que se quer anular violou várias regras jurídicas aos direitos expressos
reconhecidos por textos legais acima, evidentemente contra legem”.
Assevera que “As manifestações para a 'ação anulatória' e para as providências
administrativas pela Fazenda Pública estão pacificadas nos Tribunais, a respeito
do tema são fartas, convergentes e conclusivas”.
Argumenta que a “ação anulatória resultou de dolo da parte vencedora, a
autarquia Spprev, ora, ré, em detrimento da parte vencida, a ex-ré, e ora autora,
conforme se vê do art. 966, III, do CPC (...). A aplicabilidade do julgamento é a
contemplada no artigo 966, inciso V, do novo CPC de 2015 (...). Porque a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não esperava a vulneração do ius scriptum por infringências dos conteúdos
normativos de seus respectivos textos (...). A oportunista autarquia Spprev, ora ré,
mediante a petição inicial, com drástico pleito de ato administrativo, o
fraudulento envoltório com que a ré conseguiu ludibriar a r. decisão de mérito
rescindenda, limitando e cingida esta à esfera máxima das verificações das
existências dos erros judiciais, numa flagrante violação aos termos dos termos dos
mesmos (sic)”.
Conclui que, “A partir da respeitável decisão de mérito rescindenda retro
mencionada, em que a ex-advogada constituída àquela época da ex-ré, a ora
autora, foi intimada para ela apelar da r. sentença que foi recorrida. Desta
intimação à ex-advogada constituída no momento da intimação à r. decisão de
primeiro grau de jurisdição em que se proferiu então, abriu-se o termo inicial ao
prazo para que se manifestasse a respeito na qual foi proferida a r. sentença
quanto ao teor do julgado, em fase cabida. Durante 15 dias, houve por parte da
ex-advogada da ora autora, a interposição de recurso de apelação em nome da
ex-ré, ora autora. Todavia, a petição do recurso juntada aos autos foi protocolada
no 1o grau e após o requerimento da ex-advogada, enquanto pendente o recurso.
Assim, houve o absurdo pedido de 'desistência' do recurso
mas não do seu
direito defendido (=pretensão material) (...), já que a ex-ré, a ora autora, era
incapaz (...)”.
Requer o deferimento da “tutela de evidência”, “com eficácia imediata e ex tunc,
à suspensividade integral a execução do julgado rescindendo da r. decisão de
mérito rescindenda aos efeitos dela decorrentes, até decisão final desta ação
rescisória”.
Antecipação de tutela indeferida a fls. 101/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contestação a fls. 111/5.
FUNDAMENTAÇÃO
O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.
O art. 966 do CPC estabelece:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão
ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes,
a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica ;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz,
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
A requerente fundamenta o pedido nos incisos III, V e VIII.
A r. sentença rescindenda é de 22/11/2017 (fls. 34/40).
À época, a requerente desistiu da apelação (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A título informativo, ressalte-se que esta c. Câmara negou provimento ao
Agravo de Instrumento no 2102650-96.2020.8.26.0000, interposto pela
requerente contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Novamente, naqueles autos, a parte desistiu do recurso extraordinário (fls.
100/1, do agravo).
Segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “a ação rescisória
não é meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar
má interpretação dos fatos ou reexame de provas produzidas ou complementá-
las. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser
de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) a
violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida
primo oculi e evidente , de modo a dispensar o reexame das provas da ação
originária ” (AgRg no REsp 1478213/RS).
Em suma, a ação rescisória não se presta ao reexame da matéria, rediscussão de
tese ou revisão de posicionamentos, como sucedâneo recursal.
As alegações de dolo, violação de norma jurídica e erro de fato estão baseadas
em interpretação controvertida dos órgãos julgadores, em casos análogos.
Conforme o enunciado da Súmula 343 do c. Supremo Tribunal Federal: “Não
cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais”.
Nesse sentido:
Ação Rescisória no 2001769-48.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: Altinópolis
Órgão julgador: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Data do julgamento: 09/05/2019
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO.
REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 1. COMPETÊNCIA RELATIVA. Ação
proposta com fundamento no inciso II do art. 966 do Código de
Processo Civil sustentando julgamento por órgão absolutamente
incompetente. Incompetência da Justiça Federal que já foi
fundamentadamente afastada pelo V. Acórdão. Também não há vício
de incompetência pelo fato de, posteriormente ao julgamento da
apelação, as ações envolvendo Condomínio Rio Pardo terem sido
distribuídas a um determinado Desembargador por prevenção, visto
que mudança de entendimento não enseja rescisão do julgado.
Apelação que foi julgada por órgão devidamente investido de
jurisdição. Discussão que possui nítido caráter infringente. Não pode
a ação rescisória ser instrumento para a rediscussão de tese, revisão
de
posicionamentos
ou
plataforma
para
expor
os
descontentamentos da parte sucumbente. Precedente. 2. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Documento que não é válido para a
autora, visto que foi parte no acordo. Condomínio que pode se
comprometer somente em relação às áreas comuns, pois não tem
domínio sobre as áreas privativas dos condôminos. Processo extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c.c. art. 330,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil, indeferindo-se a
petição inicial.
Ação Rescisória no 2172677-12.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6o Grupo de Direito Público
Data do julgamento: 21/02/2018
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA
Inteligência do art. 966, III e V, do
CPC/2015
Pretensão à reavaliação de prova
Não se revela
hipótese de dolo, coação, simulação ou colusão Violação a norma
jurídica não identificada
Valoração de prova dada pelo acórdão
rescindendo para concessão do benefício de pensão por morte

Ausência de vício apto a ensejar a rescisão da coisa julgada

Carência de ação - Indeferimento da petição inicial - Extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c.c. 330,
III, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC.
Arcará o requerente com as custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 3o, I, do CPC, observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Ação Rescisória n° 2281940-71.2020.8.26.0000
Autora:
MAYARA EMANUELLE MOTTA E SILVA CUNHA
DE QUEIROZ
Ré:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
DECLARAÇÃO DE VOTO
DIVERGENTE No 27.642
Reporto-me ao relatório do ilustre e culto Relator
Sorteado, Dr. Alves Braga Junior:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por MAYARA EMANUELLE MOTTA E
SILVA CUNHA DE QUEIROZ em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, em que pleiteiam a rescisão de r. sentença da 12a Vara da
Fazenda Pública da Capital que julgou procedente o pedido para anular o
ato administrativo que concedeu a pensão por morte à requerente, e
condená-la a devolver as parcelas, a partir da citação, com juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária, pela Tabela Prática deste e. Tribunal.
A requerente pede a concessão da assistência
judiciária gratuita.
Alega
que
“a
'ação
anulatória
de
ato
administrativo' da autarquia Spprev, ora, ré, foi proposta bem depois do
transcurso do decênio prescricional previsto no art. 10, I, da Lei Estadual
no 10.177/98, combinado com o art. 205 do Novo Código Civil de 2002,
em '26/8/2012' (...), ou melhor, foi após já ter excedido o prazo de
execução com prazo extintivo da 'ação anulatória de ato administrativo' de
10 (dez) anos contínuos ('sem prorrogação e não se alongue
indefinidamente') (...). Por isso, que o termo a quo da decadência deve,
nesse caso, coincidir com a data de entrada em vigor da lei (estadual)
acima. Ou então, como a declaração em vida antecedeu a pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morte foi registrado em 12/2/2001 (...) e o óbito da instituidora, falecida
em 9/10/2002, mas a 'ação anulatória' foi proposta apenas no dia
26/8/2012. Destarte, inexequível que a Spprev, ora ré, se requeresse ao
desvio de finalidade conduz à 'invalidação do ato imperfeito
administrativo' em consequência da circunstância da decadência,
constante de inércia da própria ré. Opera efeitos ex tunc o prazo
decadencial já exaurido (...). Assim, pugna desde já pela anulação da
'ação anulatória', cessando a cobrança à devolução das pensões, com
base no Dec. 20.910/32 e art. 487, II, do CPC, imperativo se faz seja
decretada a prescrição e a decadência relativamente às pensões mensais
de set/2013 até set/2018 ('o mês e ano quando a autora completou os seus
21 anos de idade'), isso implicou em violação de direito intertemporal que
estava prestes a ser beneficiada”.
Sustenta que é “Inadmissível, no caso, a r.
decisão de mérito rescindenda na medida em que o julgado de primeiro
grau, data venia, divergiu do julgado de segundo grau transcrito como
divergente,
do
Eg.
TJSP

em
autos
de
Apelação
APL
00107712420138260053 (...). Em outro caso, a r. decisão rescindenda na
medida em que o julgado de 1o grau, data vênia, divergiu do julgado de 2o
grau transcrito como divergente, do E. TJSP em autos de Apelação APL
994093162175 (...)”.
Afirma que “teve reconhecido o seu direito à
pensão em 9/10/2002 (óbito de sua avó materna), utilizando-se desse
benefício para sua subsistência e pagamento de seus estudos, não se
afigurando razoável o abrupto cancelamento dos proventos. Isto porque, o
citado benefício somente foi suspenso em decorrência do ato
administrativo, tomado em 23/11/2012, no procedimento de invalidação
da concessão de benefício, que foi instaurado nos termos da Lei Estadual
no 10.177/98. Nesta esteira, se decorrido mais de 5 (cinco) anos da data da
concessão administrativa da pensão (9/10/2002), a autarquia Spprev, ora
ré, não poderia mais suspender o benefício e o pagamento de ofício até
que completasse o seu estudo universitário, e, mito menos, em propor
'ação anulatória de ato administrativo concessão de pensão por morte'
(...), por suposta 'invalidação de sua concessão', revogar a sua concessão,
mesmo que fundado no disposto no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98,
que estabeleceu prazo de dez anos para a revisão do ato”.
Aduz que “a r. sentença rescindenda não julgou
prescrito o suposto direito de postular, ocorreu no caso error in
procedendo e de error in judicando quanto à aplicação do direito em tese
que permite a ação rescisória a esse remédio processual, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada exagerada aquela pretensão: '... para declarar inválida a
concessão da pensão por morte... bem como a devolução das quantias
pagas indevidamente...' (...). Logo, a r. decisão de mérito rescindenda
proferida que se quer anular violou várias regras jurídicas aos direitos
expressos reconhecidos por textos legais acima, evidentemente contra
legem”.
Assevera que “As manifestações para a 'ação
anulatória' e para as providências administrativas pela Fazenda Pública
estão pacificadas nos Tribunais, a respeito do tema são fartas,
convergentes e conclusivas”.
Argumenta que a “ação anulatória resultou de
dolo da parte vencedora, a autarquia Spprev, ora, ré, em detrimento da
parte vencida, a ex-ré, e ora autora, conforme se vê do art. 966, III, do
CPC (...). A aplicabilidade do julgamento é a contemplada no artigo 966,
inciso V, do novo CPC de 2015 (...). Porque a autora não esperava a
vulneração do ius scriptum por infringências dos conteúdos normativos de
seus respectivos textos (...). A oportunista autarquia Spprev, ora ré,
mediante a petição inicial, com drástico pleito de ato administrativo, o
fraudulento envoltório com que a ré conseguiu ludibriar a r. decisão de
mérito rescindenda, limitando e cingida esta à esfera máxima das
verificações das existências dos erros judiciais, numa flagrante violação
aos termos dos termos dos mesmos (sic)”.
Conclui que, “A partir da respeitável decisão de
mérito rescindenda retro mencionada, em que a ex-advogada constituída
àquela época da ex-ré, a ora autora, foi intimada para ela apelar da r.
sentença que foi recorrida. Desta intimação à ex-advogada constituída no
momento da intimação à r. decisão de primeiro grau de jurisdição em que
se proferiu então, abriu-se o termo inicial ao prazo para que se
manifestasse a respeito na qual foi proferida a r. sentença quanto ao teor
do julgado, em fase cabida. Durante 15 dias, houve por parte da ex-
advogada da ora autora, a interposição de recurso de apelação em nome
da ex-ré, ora autora. Todavia, a petição do recurso juntada aos autos foi
protocolada no 1o grau e após o requerimento da ex-advogada, enquanto
pendente o recurso. Assim, houve o absurdo pedido de 'desistência' do
recurso mas não do seu direito defendido (=pretensão material) (...), já
que a ex-ré, a ora autora, era incapaz (...)”.
Requer o deferimento da “tutela de evidência”,
“com eficácia imediata e ex tunc, à suspensividade integral a execução do
julgado rescindendo da r. decisão de mérito rescindenda aos efeitos dela
decorrentes, até decisão final desta ação rescisória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipação de tutela indeferida a fls. 101/8.
Contestação a fls. 111/5.
É o relatório.
Ouso divergir do i. Relator Sorteado, pois tenho
que a ação rescisória deve ser recebida e regularmente processada.
Na sentença rescindenda assim foi consignado:
Pretende a SPPREV a anulação do ato de
concessão do benefício da pensão por morte, devida a partir 09.10.2002,
sob a alegação de ilegalidade, já que o artigo 153 da Lei Estadual 180/78
teria sido revogado tacitamente pela Lei Federal9.717/98.
As preliminares arguidas não merecem acolhida.
Considerando-se que a ação foi ajuizada em
26.08.2012, antes de transcorridos 10 anos, portanto, não há que se falar
em decadência nem em prescrição.
Importa anotar, por oportuno, que o prazo
decadencial para a Administração Pública Estadual rever de ofício seus
atos é de 10 anos, consoante se depreende da Lei Estadual de no
10.177/98; e não de 05 anos, como quer fazer crer a ré, com fulcro na Lei
Federal de no 9.784/99.
Isso por que a lei federal, em razão da autonomia
conferida aos entes federados, não tem eficácia sobre o Estado de São
Paulo, o qual, como visto, possui legislação própria para tratar do assunto
a qual deve prevalecer no que se refere a forma de emissão e de
invalidação de seus atos administrativos.
Melhor sorte não cabe à alegação de prescrição,
já que a ação foi proposta antes do transcuro do decênio prescricional,
quer seja considerado da prática do ato ilegal quer seja considerado após
o transcurso do prazo decadencial.
Afasto, assim, as preliminares arguidas.
(...)
Ante o exposto e o que mais consta dos autos,
julgo PROCEDENTE a presente ação, na forma do artigo 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, para anular o ato de concessão do benefício
previdenciário à ré, condenando-a a devolução das pensões a partir da
citação, com juros de 1% ao mês e correção monetária conforme tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Diante da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Contudo, respeitada posição diversa, tenho que a
ação foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional, que, na
hipótese, é quinquenal.
Isso porque no que tange a direitos pessoais de
administrados contra a Fazenda Pública, a matéria relativa à prescrição de
ação anulatória dos atos administrativos anuláveis é disciplinada por
legislação especial Decreto no 20.910/1932 e Decreto-lei 4.597/19421,
sendo incompatível a aplicação de prazo tão mais elástico para a revisão
dos atos administrativos do que para sua impugnação pelo particular, por
meio de ação própria.
Dispõe o Decreto 20.910/32:
Artigo 1o - As dívidas passivas da União, dos
Estados, dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do
qual se originarem.
Artigo 3o - Quando o pagamento se dividir por
dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações,
a medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
1 Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a ed, São Paulo, Atlas,
p.164

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a fixação de prazo decadencial é
matéria de Direito Civil, legislação de âmbito federal, de competência
privativa da União, “ex vi” do artigo 22, I, da Constituição Federal. A
legislação federal que regulamenta a mesma questão prevê o prazo de
cinco anos (lei 9.784/99), e, contraditoriamente, a ré pretende usar a lei
federal apenas no tocante à supressão do benefício.
Neste sentido, é inegável o interesse social na
estabilidade das relações jurídicas. Leciona Silvio Rodrigues: ...mister que
as relações jurídicas se consolidem no tempo. Há um interesse social em
que situações de fato que o tempo consagrou adquiram juridicidade, para
que sobre a comunidade não paire, indefinidamente, a ameaça de
desequilíbrio representada pela demanda.
Portanto, em meu ver, há fundamento relevante
(sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública) para que seja ao
recebida e processada a ação rescisória.
Ainda, com o recebimento tenho que é de rigor a
suspensão dos efeitos da sentença rescindenda no que tange à devolução
dos valores recebidos a partir da citação na ação originária, mormente
porque recebidos de boa-fé.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo do
i. Relator Sorteado para receber e processar regularmente a ação rescisória,
com determinação de suspensão da eficácia da sentença rescindenda nos
termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
13C01F94
10
16
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
D48AEF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281940-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.